Tribunal: TJMT
Processo: 0016002-72.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016002-72.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIS CARLOS DA COSTA (VÍTIMA), BRUNO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016002-72.2019.8.11.0042

APELANTE: BRUNO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS] – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA APENAS EM RELAÇÃO ÀS VETORIAIS ATINENTES À “PERSONALIDADE” E ÀS “CONSEQUÊNCIAS” DO CRIME – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS REMANESCENTES – REAJUSTE DO
QUANTUM
FIXADO NA

PENA-BASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU –
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A premeditação do crime constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial referente à culpabilidade, conforme entendimento fixado no Enunciado Orientativo n. 49 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A existência de sentença condenatória com trânsito em julgado posterior à data do crime em análise, configura maus antecedentes, justificando a exacerbação da pena basilar.

O histórico criminal do agente – ainda que fundado em condenações definitivas – não permite certificar a inadequação da sua personalidade.

As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis

quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, uma vez que o crime foi praticado com extrema ousadia, tendo em vista que o agente se valeu de local com movimentação de pessoas, restringindo a liberdade delas para a consumação do roubo.

O prejuízo patrimonial é característica própria dos crimes patrimoniais, de modo que somente o excesso comprovado nos autos autoriza exasperar a pena-base.

Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais e constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

Tendo o acusado admitido – tanto em sede policial como em juízo –, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.

A despeito da primariedade do agente e do
quantum
estabelecido na sentença [6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão],

a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de autorizar o recrudescimento da pena basilar, importa na fixação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena, consoante a norma do art. 33, §3
o
, do Código Penal.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016002-72.2019.8.11.0042

APELANTE:
BRUNO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT (autos n.
16002
-72.201
9
.811.00
42
– Código
573142
), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, à pena de
12
(
doze
) anos,
11
(
onze
) meses e 2
6
(vinte e seis) dias de reclusão, em regime
fechado
[art. 157, §§2o, II, 2
o
-A, I, do Código Penal].

Em suas razões, o apelante pede:
1)
a readequação da pena-base em seu mínimo legal, sob o argumento de que as vetoriais atinentes à “personalidade” e às “consequências”
do crime
foram valoradas de forma inidônea e desproporcional;
2)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo o
quantum
fixado na sentença condenatória;
3)
a
fixação de regime mais brando para o início de cumprimento da reprimenda.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, dos artigos 33, §3
o
, 59 e 65, III, “d”, todos do Código Penal [doc. digital n. 31587987].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 31587989].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos
deduzidos
nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 36452961].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020